Tribunal: STF
Processo: RE 1278797
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    A matéria relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE nº 574.706 (Tema nº 69), verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se Supremo Tribunal Federal excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
    Julgado o mérito da controvérsia, a União manejou embargos de declaração, ainda pendente de julgamento, no qual requer a modulação dos efeitos do julgado.
    Nesse contexto, nos termos do art. 328 do RISTF, devem os autos ser devolvidos ao Tribunal de origem para que este, após o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma, aplique a sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora